Tribunal: TJSP
Processo: 1500070-40.2024.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada de fotografias do réu constantes dos arquivos da Polícia Militar e de informações sobre o uso de câmera corporal pelos agentes públicos. Descabimento – Ilicitude da prova não configurada. Abordagem e busca pessoal realizadas por policiais militares. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – Cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada de fotografias do réu constantes dos arquivos da Polícia Militar e de informações sobre o uso de câmera corporal pelos agentes públicos. Descabimento – Ilicitude da prova não configurada. Abordagem e busca pessoal realizadas por policiais militares. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedente do E. STF – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (54 porções de cocaína, com peso líquido de 22,4 gramas; e 43 invólucros de cocaína, sob a forma de crack, com massa líquida de 6,84 gramas), além de aparelho celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos pisos – Menoridade relativa inócua (Súmula no 231 do C. STJ) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial semiaberto. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Decretado o perdimento do numerário apreendido. Tema no 647 de Repercussão Geral – Apelo desprovido.